Tribunal: TJPA
Processo: 0001033-70.2000.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001033-70.2000.8.14.0049
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: SÉRGIO DA SILVA LALOR
DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I
,
DO CÓDIGO PENAL. CONHECIMENTO DO RECURSO. RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DE NULIDADE DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 564, INCISO III, ALÍNEA E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ªSessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e declarar, de ofício, a nulidade dos atos posteriores à certidão em que o apelante declarara seu endereço atualizado, à fl. 29, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 23 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0001033-70.2000.8.14.0049
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: SÉRGIO DA SILVA LALOR
DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação penal interposta, sob o patrocínio da Defensoria Pública, por Sérgio da Silva Lalor, a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que o condenou às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, que, após a detração de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias, passou para o aberto, mais 128 (cento e vinte e oito) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, pelo crime descrito no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

Na exordial (fls. 02 a 04), consta,
ipsis litteris
:
Narra o procedimento inquisitorial, anexo, sobre fato ocorrido no dia 20 de agosto do corrente ano [2000], em que o ora denunciado, armado de revólver, abordou as vítimas que encontravam-se no ramal do Aratanha, dizendo tratar-se de um assalto, tendo o mesmo, levado alguns pertences da vítima e ainda apalpou as partes íntimas da vítima Rosenilda Miranda Bezerra.
As vítimas, procuraram registrar a ocorrência do fato delituoso na Delegacia de Polícia local, tendo alguns investigadores comparecido no local do assalto, juntamente com uma das vítimas, chegando a encontrar alguns objetos pessoais que o acusado jogou às proximidades do local do evento delituoso.
Ocorreu que, somente após alguns dias, é que foi possível chamar as vítimas para proceder com o reconhecimento do ora denunciado, que havia sido preso em flagrante por outro delito de roubo, e as mesmas nã
o titubearam em reconhecer o meliante, como sendo o mesmo que na noite do dia 20.08.2000, praticou assalto à m¿o armada contra os mesmos
.

Recebida, em 19/12/2000, a denúncia (fl. 02), sobreveio audiência, datada de 17/05/2001, na qual se suspenderam o processo e o curso do prazo prescricional porque não localizado o apelante para a citação (fl. 35). Posteriormente, nas datas de 27/10/2004 e 10/01/2005, houve a oitiva de testemunhas (fls. 52 a 53, 55 a 56) e o chamamento do processo à ordem, em 13/09/2011, revogando a aludida suspensão (fl. 87).

Em continuação, no dia 29/11/2011, oportunizou-se a apresentação de resposta à acusação e se ouviu uma das vítimas (fl. 90); além disso, em 01/02/2012, interrogou-se o apelante (fl. 98 a 99).

As partes ofereceram memoriais (fls. 108 a 110 e 111 a 116).

Diante da sentença datada de 18/08/2015 (fls. 117 a 120), as razões recursais voltaram-se à absolvição do apelante
(fls. 130 a 131).

As contrarrazões firmaram-se pelo reconhecimento da prescrição (fls. 133 a 134).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 138).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, no sentido de ser reformada a decisão recorrida no que tange à pena-base, para que seja esta aplicada no mínimo legal (fls. 142 a 144).

É o relatório do necessário. À Douta Revisão.

Belém, 14 de outubro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Pois bem.

De ofício, identifico a nulidade processual nos termos do artigo
564, inciso III, alínea e, do Código de Processo Penal,
in verbis
:
Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

(...)

III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:
(...)
e) a citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa.

O juiz
a quo
suspendeu o curso do processo e o prazo prescricional porque o apelante fora ¿devidamente¿ citado por via editalícia, mas não atendera ao chamamento da Justiça (fl. 35).

A mencionada citação motivou-se por certidão do oficial de justiça de que não conseguira intimar o apelante, pessoalmente, devido a mudança de endereço deste (fls. 30, verso, 31).

Acontece que o mandado de intimação descrevia endereço desatualizado do apelante (fl. 30), mesmo tendo este comparecido em cartório para declarar o novo local onde poderia ser encontrado, conforme certidão do escrivão judicial à fl. 29.

Evidente, pois, o prejuízo à defesa do apelante em vista de insanável vício, sobretudo porquanto suspenso o prazo prescricional.

Para ratificar:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO PASSIVA. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL, SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO E AO ART. 564, III, "E", DO CPP. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
1. "A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado" (art. 351 do CPP).
2. A citação por edital, por sua vez, só ocorre caso o réu não seja encontrado, isto é, o fechamento da tríade processual, com a citação do réu, só pode ocorrer via editalícia, na hipótese de não se localizar o réu previamente. É a medida lançada pelo processo penal a fim de evitar a prescrição da pretensão punitiva, tanto que, após sua realização, é possível a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal, caso não haja o comparecimento do réu.
3. Estabelece o art. 564, III, alínea "e", do CPP, que ocorrerá nulidade por ausência ou em desrespeito a forma de citação do réu para ver-se processar.
4. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo.
5. No caso em exame, a citação editalícia ocorreu logo no primeiro momento, de modo que demonstrado o prejuízo, tanto que suspenso o prazo prescricional. Assim, a finalidade do ato não restou atingida, pois inquinado de vício insanável o processo, devendo, portanto, ser reconhecida a sua nulidade.
6. Recurso provido para anular o processo desde a citação por edital, determinando a aplicação escorreita dos arts. 351 e ss. do CPP.
(RHC 54.082/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018)
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL EQUIVOCADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL INDEVIDAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Consoante o princípio pas de nullité sans grief, evidenciado no art. 563 do CPP ("nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa"), não há se falar em declaração de nulidade de ato processual se dele não resultou qualquer prejuízo concreto para a defesa do paciente.
II - Na hipótese, é indiscutível o prejuízo decorrente da suspensão do prazo prescricional realizada em virtude de equivocada citação por edital, determinada após a regular citação pessoal do réu, tendo em vista que entre o recebimento da denúncia e a pronúncia transcorreu o prazo prescricional aplicável à hipótese.
Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para reconhecer a nulidade citada e, consequentemente, declarar a prescrição da pretensão punitiva.
(HC 336.535/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 31/08/2016)

In casu
, é válido ressaltar, que, embora passadas quase duas décadas da causa interruptiva da prescrição disposta no artigo 117, inciso I, do Código Penal, levando em conta a pena em abstrato do crime imputado ao apelante e que a causa de aumento correlata interfere na fixação da referência temporal, constato que a pretensão punitiva do Estado, ainda, não se esvaiu no tempo.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço da apelação e, de ofício, com fulcro no artigo 564, inciso III, alínea e, do Código de Processo Penal, reconheço e decreto a nulidade de todos os atos processuais efetivados, no presente feito, a partir da certidão de que o apelante declarara seu endereço atualizado, à fl. 29 dos autos.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator